Tribunal: TJDFT
Processo: 0703722-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703722-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI AGRAVADO: OLAVO MENDONCA FERREIRA, ANGELA GUIMARAES DRUMMOND DE MENDONCA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE MARIA ESTRELLA DE ANCÂNTARA CAVALCANTI contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação pauliana (revocatória), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo autor, ora agravante, bem como a antecipação de tutela postulada (ID 183531271, autos originais). Em suas razões (ID 55478864), alega que: 1) O Espólio não tem patrimônio e só tem o valor a receber dos agravados; 2) o representante legal do espólio não tem condição de pagar as despesas processuais. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade judiciária (ID 55478864). Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. A controvérsia reside em definir se o espólio tem direito à gratuidade judiciária. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil – CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, o espólio é ente despersonalizado que não se confunde com os sucessores do falecido. Quando for parte no processo e pretender a concessão da gratuidade de justiça, é o espólio - não o inventariante nem os sucessores - que deve comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais. A presunção relativa de hipossuficiência estabelecida pela norma processual à pessoa natural não é extensível ao espólio, pois é incompatível com sua natureza eminentemente patrimonial: é um conjunto de bens. A condição pessoal dos herdeiros é irrelevante. Desse modo, compete ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais. A propósito, registrem-se julgados desta Sexta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENS A SEREM PARTILHADOS. SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. A análise do pedido de gratuidade de justiça formulada pelo espólio deve ser realizada com base nos bens constantes do acervo a inventariar, sendo indiferente a situação econômica dos herdeiros. O espólio deve comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo, para que possa obter o benefício da gratuidade de justiça. Verificado que o espólio não possui débitos pendentes e que os bens são suficientes para arcar com as custas processuais, afasta-se a possibilidade de concessão do benefício pleiteado, inclusive porque foi autorizado o recolhimento delas ao final do processo. (Acórdão 1415183, 07380895020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022)” - grifou-se “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXTINÇÃO DA DÍVIDA EM RAZÃO DO FALECIMENTO. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Para fins de verificação da gratuidade de justiça nas ações em que a parte seja o espólio, não se deve considerar a condição financeira de eventual inventariante ou de cada um dos herdeiros de forma individual, mas o valor de eventuais bens a inventariar e a liquidez imediata do conjunto de bens deixados pelo falecido. Os documentos coligidos aos autos demonstram a situação de hipossuficiência. Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deferido, determinando a suspensão da exigibilidade do recolhimento das custas processuais e honorários advocatícios. [...] (Acórdão 1296524, 07311245820188070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 12/11/2020.) - grifou-se O artigo 99, § 2o, do CPC prevê que o benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Na hipótese, o agravante não comprovou sua hipossuficiência, limitou-se a alegar que o Espólio não tem patrimônio suficiente e que o representante legal não tem condições de custear o processo sem comprometer a subsistência de sua família. Todavia, não juntou comprovantes da alegada hipossuficiência de recursos referente ao Espólio. INDEFIRO a antecipação da tutela. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator